Tribunal: TJDFT
Processo: 0010340-51.2011.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. No ID 36184889, o Distrito Federal informou a realização do depósito dos valores atualizados para adimplemento das Requisições de Pequeno Valor e requereu a extinção do feito. Os Exequentes juntaram aos autos procurações e pediram a transferência dos valores depositados na conta judicial 1551757300 para a conta do escritório de advocacia no Banco do Brasil, conforme ID 36259386. Em cumprimento a Despacho exarado nos autos, os exequentes manifestaram sua concordância com o adimplemento da obrigação, reiteraram o pedido de transferência dos valores depositados em conta judicial referente às Requisições de Pequeno Valor para a conta bancária do escritório de advocacia, com a consequente extinção do feito (ID 38729244). No ID 38577831, a Secretaria certificou que todos os beneficiários do depósito de ID. 3618489 constam da inicial de ID 12554957. Certificou, ainda, que foram juntadas ao caderno processual procurações de todos os exequentes outorgando instrumento de mandato ao advogado Sau Ferreira Santos na OBA/DF n. 3082. Determinada a juntada de procurações atualizadas (ID Num. 42063179), à vista da comprovação da capacidade civil inalterada dos mesmos para viabilizar a transferência dos valores e o adimplemento da dívida, os ilustres patronos dos exequentes informam em petição de ID Num. 42222106 que “Alguns credores não foram localizados, assim as procuradoras subscritas requerem a transferência dos valores referentes apenas aos honorários contratuais estabelecidos em 20% (vinte), contratos anexos, e o restante continua em depositado em conta judicial para quando eles forem alcançados solicitem o restante para que não haja prejuízo do trabalho profissional realizado e sua devida remuneração. Sendo estes credores: Lourdes Vitorino de Almeida, Antonio Alves Albuquerque, Maurício Palmeira de Sousa, Maria da Glória Almeida Santos, Mérsia Mello Meirelles, Sérgio Raimundo de Oliveira, Clayr Rochefort de Almeida, Luzia Oliveira Chaves, João Eduardo Firme, Sebastião Gomes de Carvalho e Antonio Alberto Boquady”. Ao final requerem a transferência dos valores e o adimplemento da dívida relativo aos exequentes os quais juntaram a procuração e a transferência dos valores referentes aos honorários advocatícios de todos os devedores (ID Num. 42222106 - Pág. 1). É a suma dos fatos. Compulsando os autos, verifico que, nas procurações juntadas na inicial, os exequentes nomearam o advogado SAU FERREIRA SANTOS, inscrito na OAB/DF sob o n. 3.082, como procurador para a defesa dos direitos ora perseguidos. Em seguida, o ilustre patrono substabeleceu sem reservas os poderes às advogadas MARIA APARECIDA GUIMARÃES SANTOS, inscrita na OAB/DF sob o no 14.192, JACKELINE GUIMARÃES SANTOS, inscrita na OAB/DF sob o no 23.694 e JAMILA GUIMARÃES SANTOS, inscrita na OAB/DF sob o no 35.559 (ID 36259394). Tais advogadas, tal como determinado no despacho de ID Num. 42063179, juntaram instrumentos de mandato atualizados referentes a alguns dos exequentes constando a outorga de poderes específicos aos advogados para receber e dar quitação. Destaco os exequentes que juntaram referidos instrumentos: ANTÔNIO POMPEU DE SOUZA (ID Num. 42223309 - Pág. 1), NILMA RAMOS DE LIMA SILVA (ID Num. 42223309 - Pág. 2), MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS (ID Num. 42223309 - Pág. 3), EUSTÁQUIO JOSÉ FERREIRA SANTOS (ID Num. 42223309 - Pág. 4), EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ (ID Num. 42223309 - Pág. 5), FÁTIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO (ID Num. 42223309 - Pág. 6), SILMAR BATISTA LACERDA (ID Num. 42223309 - Pág. 7), MAURÍCIO PALMEIRA DE SOUSA (ID Num. 42223309 - Pág. 8), JOÃO ACLEBIADES DE MOURA FÉ (ID Num. 42223309 - Pág. 9), SOLANGE TAVARES DOS REIS (ID Num. 42223309 - Pág. 10), NÁDIA FERREIRA PENA (ID Num. 42223309 - Pág. 11), ZARIFE HAMU (ID Num. 42223309 - Pág. 12), LUTERO ALVES DOS SANTOS (ID Num. 42223309 - Pág. 13), ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA (ID Num. 42223309 - Pág. 14), JOÃO BATISTA DE MORAIS (ID Num. 42223309 - Pág. 15), JARY XAVIER DE LIMA (ID Num. 42223309 - Pág. 16), SILVIO DE MORAIS VIEIRA (ID Num. 42223309 - Pág. 17) e MARIA ESTEFÂNIA DOS SANTOS (ID Num. 42223309 - Pág. 18). Assim, para estes exequentes, é de se deferir o pedido para que se proceda à transferência dos valores depositados em Juízo para a conta da sociedade advocatícia informada no ID 36259386. Quanto aos demais exequentes, quais sejam, ANTÔNIO ALBERTO BODUADY (ID Num. 42223310 - Pág. 1), ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE (ID Num. 42223310 - Pág. 2), CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA (ID Num. 42223310 - Pág. 3), JOÃO EDUARDO FIRME (ID Num. 42223310 - Pág. 4), LOURDES VITORINO DE ALMEIDA (ID Num. 42223310 - Pág. 5), LUZIA OLIVEIRA CHAVES (ID Num. 42223310 - Pág. 6), MAURÍCIO PALMEIRA DE SOUSA (ID Num. 42223310 - Pág. 7), MERSIA MELLO MEIRELES (ID Num. 42223310 - Pág. 8), SEBASTIÃO GOMES DE CARVALHO (ID Num. 42223310 - Pág. 9), SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA (Num. 42223310 - Pág. 10), MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS (ID Num. 42223310 - Pág. 11), observo que consta contrato de prestação de serviços advocatício com o escritório SAU FERREIRA SANTOS E ADVOGADOS ASSOCIADOS com estipulação de honorários no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor recebido ao final da ação, sendo que não houve a juntada de procuração com poderes da cláusula extra judicia, incluindo poderes para levantamento de RPV. Levando em consideração que o advogado SAU FERREIRA SANTOS, inscrito na OAB/DF sob o n. 3.082, substabeleceu sem reservas os poderes (ID Num. 28685130 - Pág. 1) que lhe foram outorgados pelos exequentes nos instrumentos de mandato juntados aos autos, os quais se referem apenas à clausula ad judicia, às advogadas MARIA APARECIDA GUIMARÃES SANTOS, inscrita na OAB/DF sob o no 14.192, JACKELINE GUIMARÃES SANTOS, inscrita na OAB/DF sob o no 23.694 e JAMILA GUIMARÃES SANTOS, inscrita na OAB/DF sob o no 35.559 (ID 36259394), é devida apenas a transferência da quantia referente aos honorários advocatícios em relação aos exequentes que não juntaram a procuração atualizada para a conta da sociedade advocatícia informada no ID 36259386. Ante o exposto, defiro o pedido para que se proceda à transferência dos valores e o adimplemento da dívida relativo aos exequentes os quais juntaram procurações atualizadas, conforme fundamentação supra, para a conta da sociedade advocatícia informada no ID 36259386; e a transferência somente dos valores referentes aos honorários advocatícios de todos os credores que não tiveram suas procurações atualizadas também para a conta da sociedade advocatícia informada no ID 36259386. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator